Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012532-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 26.248.188/0001-85 (RECORRENTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOUDES DA COSTA - CPF: 503.595.921-04 (RECORRIDO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012532-68.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrido(s):

Maria de Loudes da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS OU CONEXOS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO BOLETO PARA QUITAÇÃO E/OU DE COMUNICAÇÃO À CONSUMIDORA A RESPEITO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CANCELAMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A instituição financeira que inseriu o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Em se tratando de contratos coligados, havendo o cancelamento da compra do produto financiado, no caso o pacote de viagens, a rescisão da transação comercial reflete no contrato de financiamento, devido ao seu caráter de acessoriedade.

4. No presente caso, restou comprovado que a consumidora adquiriu um pacote de viagens junto a Reclamada PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, em abril/2019, com pagamento por meio de financiamento bancário, celebrado junto ao agente financiador Recorrente, em 10 parcelas de R$ 341,57, com primeiro vencimento para 03/05/2019, negócios estes celebrados a um só tempo e, presumivelmente, no estabelecimento da agência de turismo. Também restou comprovado que 04/07/2019 a consumidora solicitou o cancelamento do contrato.

5. Eis o email recebido pela consumidora, onde confirma o cancelamento do contrato:

6. Em pese as alegações das Reclamadas, verifico que cabia a elas terem comprovado que encaminharam o boleto referente ao valor da multa contratual, ou que comunicaram a consumidora a respeito da necessidade de pagamento dos boletos do financiamento até a finalização do processo de cancelamento do contrato, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

7. Cabe ainda acrescentar que não há provas nos autos, de que o email juntado em contestação, onde informa da necessidade de pagamento dos boletos até a finalização do processo de cancelamento -
“Oriente a Pax a ir pagando os boletos até a finalização do processo”-
datado em 05/07/2019, foi encaminhado para o email da consumidora.

8. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, promovida pela financeira, por ausência de pagamento das prestações, no valor total do contrato de financiamento (R$ 3.415,00), relativo ao contrato de pacote de viagens cancelado, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que
prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Pois bem. É nítido que a discussão sobre culpa e nexo causal é necessária para a reparação cível, contudo a responsabilidade objetiva e solidária trazida pela lei 8.078/90 afasta a discussão de culpa para proteger o direito do consumidor, visto que é hipossuficiente em recursos em comparação com as empresas que negocia. Logo, é necessário demonstrar que a discussão sobre a culpa da omissão de fazer deverá ser discutida em eventual ação de regresso, devendo a legalidade do fato ser julgada de maneira objetiva. Ademais, entendo que no caso em comento o consumidor foi prejudicado pela omissão na emissão de boleto para realizar sua obrigação de pagar, sendo que procurou em época oportuna o adimplemento, sendo o inadimplemento decorrente de atitude das Reclamadas pela omissão de fazer e falha na comunicação com o consumidor. In casu, as provas apresentadas pela Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela Autora.
Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito”.

10. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

11. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para: I- Condenar as Reclamadas a pagar solidariamente à Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da intimação da sentença; II- O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 2.117,36 (Dois mil cento e dezessete reais e trinta e seis centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença; e III- Que seja expedido pelas Reclamadas boleto no valor de R$ 1.473,91 (hum mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) para que a Reclamante cumpra sua obrigação de pagar pelo adimplemento da multa. Não haverá compensação de obrigações”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022